Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. ART. 243 DA CF. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO.

I – Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

II – Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam haver sido utilizado, em tese, para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes que seja proferida sentença e tampouco a nomeação do recorrente como fiel depositário do bem, ante a possibilidade de decretação de perdimento.

III – Recurso conhecido e desprovido.